Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DETERMINANDO A EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORMENTE PLEITEADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Resta configurado o cerceamento de defesa quando o Juízo a quo indefere a produção de prova oportunamente requerida na fase de instrução e, em seguida, profere sentença, com resolução de mérito, julgando parcialmente procedentes os embargos, para excluir a cobrança de TAC, e determina a exibição dos contratos anteriormente negada.